Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. SUSPENDE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - A teoria da culpabilidade, para reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, não pode ser aplicada a todo criminoso menos favorecido, sob pena de violar o princípio da igualdade. Necessária comprovação inequívoca de eventual omissão do Estado determinante para prática criminosa.
II - A pena pecuniária, quando integra o preceito secundário do tipo penal, configura norma de aplicação obrigatória, em atenção ao princípio da legalidade.
III - Para fixação da quantidade de dias-multa, observam-se os limites mínimo e máximo do art. 49 do CP, bem como o critério trifásico utilizado para fixar a pena corporal, enquanto o valor do dia-multa é estabelecido em face da condição econômica do condenado, variando de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, até cinco vezes esse valor.
IV - O pagamento da multa poderá ser parcelado, consoante art. 50 do CP e 169 da LEP.
V - Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, segundo jurisprudência dominante, sumulada no enunciado no 231 perante o STJ.
VI - O pedido de gratuidade de Justiça não afasta a obrigação de pagar a pena pecuniária, mas apenas suspende o pagamento das custas, sendo o Juízo da Execução o competente para analisar a alegada hipossuficiência– Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso conhecido e desprovido.